Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744734-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALBA VALERIA NOGUEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão de ID 212296515 (autos de origem), integralizada pelo ID 212350430, proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por ALBA VALERIA NOGUEIRA COSTA, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para “determinar que a parte ré autorize e custeie integralmente o procedimento especificado no relatório de id. 212272621, por profissional indicado pelo plano ou, em caso de inexistência de profissional habilitado no Distrito Federal, com a profissional Dra. Fernanda Simões Seabra Resende – CRM 19443 DF/RQE 15047, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor.” Afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar na origem, ante a ausência de probabilidade do direito da autora, uma vez que não houve negativa do procedimento; que o serviço só não era contratado para o prestador solicitado, podendo ser verificado novos prestadores para atender o pedido da agravada; que há prestador credenciado; que a decisão liminar foi clara ao determinar o custeio da cirurgia por profissional devidamente habilitado e indicado pelo plano; que a autora/agravada sempre buscou a realização do procedimento com prestador não credenciado, sendo particular, não havendo qualquer responsabilidade de custeio; que, se o segurado escolhe atendimento em rede não referenciada para a cirurgia, não fará jus ao reembolso integral; que o valor das astreintes se mostra excessivo e desproporcional; que deve ser prestada caução, diante do perigo de irreversibilidade da decisão; que o prazo para cumprimento foi exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela provisória deferida. Subsidiariamente, pleiteia a dilatação do prazo para cumprimento, bem como a exclusão ou redução da multa e a fixação de caução. Custas recolhidas (ID 65333307). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, é curial destacar que, conforme registrado pela própria agravante, na decisão liminar foi determinado o custeio/autorização do procedimento descrito no relatório médico por profissional credenciado pelo plano e, somente em caso de inexistência, seja realizado pela médica indicada pela parte autora. Vê-se, assim, que a decisão agravada está em consonância com a pretensão da agravante, de modo que eventual discussão acerca da inexistência de profissional habilitado ou do cabimento de reembolso foge dos limites da decisão agravada, devendo ser submetida ao juízo de origem. Embora alegue que não houve negativa de autorização, a qual se restringiu ao prestador indicado pela segurada (ID 212272623 autos de origem), consta da petição inicial que a autora “contatou a REQUERIDA por meio do telefone 4004-5900, momento este que foi informado que não havia nenhum médico especializado para realizar o procedimento denominado Cirurgia Micrográfica de Mohs” (ID 212272616, p. 3, autos de origem). A autora apresentou, ainda, a lista de profissionais especializados para este tipo de cirurgia, segundo a sociedade brasileira de dermatologia, informando que nenhum deles é indicado pela ré/agravante, consoante documento de ID 212272624 (autos de origem). Assim, em se tratando de doença que goza de cobertura contratual (câncer de pele) e da urgência na realização da cirurgia para a sua retirada, uma vez que o atraso pode acarretar o aumento do tumor e a destruição do tecido local, consoante atestado no relatório médico de ID 212272621 (autos de origem), estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Outrossim, em se tratando de autorização de cirurgia, observada a particularidade da questão, “não se mostra razoável condicionar a manutenção da liminar à prestação de caução ou de garantia idônea.” (Acórdão 892451, 20150020140788AGI, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 154). Quanto à multa, de fato deve ser reduzida para o valor de R$ 3000,00, que se afigura adequado, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo apto a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022)- grifo nosso. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento, fixado em 48 horas, este se mostra adequado à natureza da demanda e ao diagnóstico da parte autora, diante do risco de metástase inerente ao câncer, já tendo sido identificadas, na hipótese, 3 (três) lesões de carcinomas basocelulares, conforme relatório médico. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O PEDIDO, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$3000,00, para o caso de descumprimento da decisão judicial, podendo ser reavaliada, em caso de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora